Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709571-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da sentença proferida pela Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 43280896). Retornem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da decisão de ID 40448851. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031